Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734021-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ACINDEL INSTALACOES TECNICAS E PROJ DE SEGURANCA LTDA - EPP DESPACHO Tendo em vista o pedido de suspensão da Execução por parte do autor/agravante nos autos originários (ID. Num. 110957473, do processo n. 0004301-93.2015.8.07.0001) e, consequentemente, a decisão que deferiu a suspensão do feito (ID. Num. 111094387), à parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca do interesse recursal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 16:11:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora